Tribunal: STF
Processo: AI 668330
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Irregularidade na formação do instrumento. Ausência de procuração ou substabelecimento.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade do conhecimento do recurso, quando há ausência no traslado de peça obrigatória para a formação do agravo de instrumento.



    2. Vício que, uma vez constatado, deve ser declarado, com a aplicação da cominação cabível, independentemente da fase em que se encontre o processamento do feito nesta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.